Tribunal: TCU
Processo: 008.692/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), devido à não-comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) de 2015 pelo Município de Pindoretama/CE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a empresa L C Maia Junior Comercial Ltda. do polo passivo desta TCE, tendo em vista ter sido extinta antes do chamamento aos autos; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Valdemar Araújo da Silva Filho e pelas empresas Paulo Sergio Silva Oliveira e R de Lima Rocha Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Valdemar Araújo da Silva Filho e das empresas Paulo Sergio Silva Oliveira e R de Lima Rocha Ltda., com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, nos termos da legislação vigente: Débito atribuído ao Sr. Valdemar Araújo da Silva Filho Valor (R$) Data de Ocorrência 155.960,00 6/11/2015 Débito atribuído ao Sr. Valdemar Araújo da Silva Filho em regime de solidariedade com a empresa Paulo Sergio Silva Oliveira Valor (R$) Data de Ocorrência 162.597,50 6/11/2015 Débito atribuído ao Sr. Valdemar Araújo da Silva Filho em regime de solidariedade com a empresa R de Lima Rocha Ltda Valor (R$) Data de Ocorrência 15.896,00 6/11/2015 9.4. aplicar ao Sr. Valdemar Araújo da Silva Filho e às empresas Paulo Sergio Silva Oliveira e R de Lima Rocha Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos seguintes valores, fixando o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Multa (R$) Valdemar Araújo da Silva Filho 100.000,00 Paulo Sergio Silva Oliveira 50.000,00 R de Lima Rocha Ltda 5.000,00 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do RI/TCU; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, ao município de Santana de Pindoretama/CE e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.